Tribunal: CARF
Processo: 19647.011373/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011373/2006-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.876 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUBEAL SURUBIM BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Inexistindo
antecipação do pagamento o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado de acordo com o
art. 173, I do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Érika Costa Camargos
Autran, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro
Pedro Sousa Bispo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011373/2006-32
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011373/2006-32

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 648 a 665), interposto pela Fazenda Nacional,
em 1o de agosto de 2020, em face do Acórdão no 1302-003.994 (e-fls. 633 a 644), de 16 de
outubro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
Na decisão recorrida consta a seguinte ementa:
RIO
-

o -

A partir de 1o de abril de 1995,

-

(IRPJ)
-

ARBITRAMENTO.

-

A Turma assim deliberou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a
preliminar de dec o ao 3o

votos, em negar provimento ao recurso v
relator.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011373/2006-32

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 669 a 676), em 21 de setembro de 2020, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF
admitiu o recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da máteria acerca do
termo inicial da decadência quanto a tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e
confessado pelo Contribuinte, mas não pago.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade. Em acordo com o Despacho de Admissibilidade,
vota-se pelo conhecimento.
Na decisão recorrida entendeu-se que a confissão do tributo via declaração
(DCTF) é suficiente par atrair a regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, com base
na decisão proferida pelo STJ, na sistemática de repetitivos, no REsp. no 973.733-SC e a Súmula
555 do STJ.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso, em síntese, que não havendo
recolhimento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial
para a constituição do respectivo crédito tributário deve ser o disposto no art. 173, I, do CTN.
Reforça:
(...) a declaração do tributo, mesmo que ocorrida em instrumento com efeito de
confissão de dívida, não se equipara nem tem os mesmos efeitos que a
antecipação de pagamento, para fins de definição do dies a quo do prazo
decadencial. (...)
No caso, segundo entendimento atual e vinculante n
-
-
-

- 5 (cinco) anos, contados:
I -
poderia ter sido efetuado; (...)
Na análise dos autos verifica-se razão ao apelo fazendário. Entende-se que para
atrair o disposto no art. 150 § 4o, do CTN é necessário o pagamento, mesmo que parcial, do
tributo devido. Como no caso presente não houve pagamento, mesmo que parcial, deve ser
aplicado no processo de subsunção legal o disposto no art. 173, I, do CTN.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.011373/2006-32

Matéria já objeto de deliberação pela Turma como se depreende de inúmeros
julgados. Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.820, de relatoria do il. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas:

98

Esp no

em do art. 150, §
4o

efetuado).
Com essas razões, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital